Tribunal: TJDFT
Processo: 0751716-50.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. CLÁUSULA DE BARREIRA. ATO JURÍDICO PERFEITO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos ao acórdão que reconheceu a legalidade da exclusão do candidato de concurso público com fundamento na cláusula de barreira prevista em edital. O embargante sustenta haver omissões e contradição no acórdão embargado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) apurar se o acórdão embargado é omisso por não enfrentar teses jurídicas e fáticas apontadas pelo embargante; (II) verificar se há contradição interna no julgado, apta a justificar a oposição dos embargos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado enfrenta expressamente as teses centrais relativas à legalidade da cláusula de barreira prevista no edital, à impossibilidade de aplicação retroativa da decisão do STF e à ausência de direito subjetivo à nomeação de candidato excluído legitimamente do certame.
4. As alegações de terceirização irregular de mão de obra e possibilidade de reposicionamento ao final da fila foram consideradas irrelevantes, já que o embargante sequer foi aprovado no concurso, não havendo que se falar em expectativa de direito, muito menos, em direito subjetivo à nomeação.
5. Os demais argumentos apontados como omissos — relativos a supostas irregularidades em processo administrativo e circunstâncias sobre bloqueio de conta em sítio eletrônico de apostas — são absolutamente estranhos ao objeto do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de Declaração desprovidos. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
Não cabe alegar omissão e contradição em embargos de declaração quanto a argumentos irrelevantes, inovadores ou desconectados do objeto do processo.